Tribunal: CARF
Processo: 10640.720687/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10640.720687/2010-00 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.405 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
LUIZ ANTONIO FERREIRA LOPES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-72.545, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, fls. 302 a 309:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720687/2010-00
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720687/2010-00

Este processo trata da impugnação em face do Auto de Infração (fls. 2/8), acompanhado
do Relatório Fiscal (fls. 9/14) e demonstrativos (fls. 15/18), referentes ao exercício de
2006 (ano 2005).
Foram apurados o imposto suplementar de R$ 268.448,33, a multa de ofício de R$
201.336,24 e os juros de mora de R$ 134.385,23.
O Contribuinte foi intimado a apresentar os extratos de suas contas bancárias e
aplicações financeiras, além do Livro Caixa da atividade rural (fls. 19/20).
Verifica-se que na DIRPF foram declaradas receitas da atividade rural de R$ 187.706,67
e despesas de custeio/investimento de R$ 184.857,86 (fl. 35).
Os extratos bancários apresentados constam às fls. 37/225, sendo o Contribuinte
intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários listados (fls. 21/26).
Foram comprovados alguns depósitos resultantes de renegociações/reescalonamento de
dívidas junto às financeiras (fls. 11/12). Os demais depósitos resultaram na omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, a teor
do art. 42 da Lei no 9.430/96, no valor de R$ 979.188,13.
A ciência pessoal do auto de infração ocorreu em 15/12/10 (fl. 3), sendo a impugnação
apresentada em 14/01/11 (fls. 229/242), acompanhada dos documentos às fls. 243/299.
Alega, em síntese, o que segue.
Alega que, eventualmente, em sua conta bancária pessoal foram depositados inúmeros
valores derivados de operações da empresa Iogurte Sabor de Minas Ltda, da qual era
sócio, motivado pela recorrente necessidade de cobrir seus constantes saldos negativos.
Prova disso é o extrato de desconto de cheques (fl. 283), que evidencia a decadente
renda do Impugnante ao indicar como teto de seu crédito o valor de R$ 330.000,00, e o
valor utilizado de R$ 327.862,94. O Contribuinte buscava recursos dentro de sua
empresa na forma de desconto de créditos oriundos de produtos lácteos, valendo-se
assim de créditos próprios ou de terceiros para a manutenção de sua conta. Afirma que a
Autuante deixou escapar alguma averiguação indispensável para a conclusão de seus
trabalhos, frente aos fatos até aqui explanados, inclusive a eleição equivocada do sujeito
passivo, o que macula incontestavelmente o lançamento.
Alega que a pretensão fiscal, que viola as garantias constitucionais, não se enquadra nas
condições estabelecidas para a ocorrência do fato gerador do imposto de renda (art. 43
do CTN). Alega que o DL no 2.471/88 declarou cancelados todos os processos
administrativos com conteúdo dessa natureza. Alega que a Lei no 9.430/96, ao equiparar
depósito à renda, atropelou o CTN e a Constituição Federal, sendo flagrantemente
inconstitucional. Reproduz doutrina. Alega que não existe renda presumida, e que os
sinais exteriores de riqueza, imprescindíveis para que em tese se pudesse tributar os
depósitos bancários como rendimentos, não foram demonstrados pelo Fisco. Alega que
os extratos demonstram que as importâncias movimentadas são compatíveis com a
renda declarada, principalmente após expurgadas as transações por ele intermediadas, e
que sua variação patrimonial se ajusta perfeitamente à renda declarada. Alega que não
há prova de que ele tenha consumido renda em montante superior ao declarado ou que
possuísse rendimentos depositados sem conhecimento do Fisco. Alega que o ônus da
prova recai àquele que imputa responsabilidade a terceiro, mesmo nos casos de
presunção da infração fiscal. Alega que, se há indício da omissão de rendimentos, há
também inúmeros indícios favoráveis ao Contribuinte, anexando requerimento perante a
Receita Estadual de MG, por meio do qual solicitou cópias das notas fiscais das vendas
de gado, diante do extravio de suas originais. Reproduz doutrina acerca da necessidade
de motivação na autuação e jurisprudência relacionada à Súmula no 182 do extinto TRF
(ilegítimo o lançamento com base apenas em extratos ou depósitos bancários).
Alega que anexou à impugnação provas incontestes de que as origens da movimentação
bancária foram:
- venda de bovinos - diz possuir várias inscrições de produtor rural, e que a apreciação
das notas fiscais solicitadas à Fazenda Estadual é indispensável, justificado ainda pelo
incentivo fiscal de que goza a atividade (20% por presunção);
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720687/2010-00

- TED – R$ 40.000,00 – 10/06/05 – empréstimo contraído com terceiro, cuja
comprovação poderá ser feita junto ao banco onde figura o nome do remetente,
protestando juntada posterior;
- venda de um imóvel – escritura pública de compra e venda no valor de R$ 130.000,00;
- descontos de cheques recebidos pela empresa da qual faz parte – alega que a Autuante
somente aceitou como comprovada a origem os depósitos com valores iguais de débito
e crédito numa mesma data. Contudo, quando não há coincidência de valores, exige-se
criterioso exame, como por exemplo, quando se faz um depósito de R$ 20.000,00 com
cheques pré-datados. Primeiramente, o banco credita o valor líquido pelo desconto dos
juros e se, quando da compensação de um dos cheques em seu vencimento, este volta
sem fundo, há o débito na conta, o que resulta na divergência entre débitos e créditos.
Ressalta que, durante todo o ano, a par das atividades de pecuarista ou laticinista,
ocorreram inúmeras operações de desconto de cheques, sendo verdade que, se não
manteve um controle financeiro em separado, também não possuía outras fontes de
renda. Embora essa mistura de valores não seja recomendada, não há como se fazer
justiça fiscal sem a separação desses recursos, reiterando o pedido para juntada posterior
de provas.
Ao julgar a impugnação, em 4/2/15, a 20a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 19/2/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 313, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 315 a 322, em
20/3/15, no qual reitera os termos aduzidos em sua impugnação, acrescentando o seguinte:

[...]

Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720687/2010-00

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720687/2010-00

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado pelo próprio Contribuinte,
porém, será conhecido apenas parcialmente, não se conhecendo da alegação quanto “aos créditos
com histórico ‘AV. DE CRÉDITO’”, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e
à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância. Inclusive, diga-se de passagem,
segundo consta no recurso, tais créditos não teriam sido aceitos pela fiscalização por falta de
apresentação dos contratos.
De qualquer modo, por representar inovação recursal, a apreciação dessa alegação
importaria em afronta ao princípio do duplo grau do contencioso a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Das alegações recursais conhecidas
Pois bem, tendo em vista que o Recorrente reitera as alegações da sua
impugnação, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de
29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões
de decidir da decisão de primeira, atinentes ao recurso e com as quais concordamos:
A Lei no 9.430/96, que embasou o lançamento da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, com as alterações introduzidas
pelo art. 4o da Lei no 9.481/97 e pelo art. 58 da Lei no 10.637/02, assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720687/2010-00

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais). (redação dada pela Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Portanto, a partir de 01/01/97 (data em que se tornou eficaz a lei acima), a existência de
depósitos com origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de
presunção de omissão de rendimentos, que veio se juntar ao elenco já existente.
Com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao Fisco, que precisa apenas
demonstrar a existência de depósitos bancários de origem não comprovada para
satisfazer o ônus probandi a seu cargo, não o vinculando à necessidade de demonstrar
os sinais exteriores de riqueza requeridos pela Lei no 8.021/90.
O dispositivo estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza
o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
A presunção transfere ao Contribuinte o ônus de demonstrar que não houve a omissão,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário. Assim, ao fazer uso de uma
presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de provar o fato alegado,
qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao Contribuinte, para afastar a presunção,
provar que o fato presumido não existiu.
Cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, estando dispensado de estabelecer um nexo de
causalidade entre tais depósitos e fatos concretos ensejadores do ilícito. Ocorrida a
situação fática, no caso depósitos bancários de origem não comprovada, evidenciada
está a infração.
[...]
Neste sentido a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Havendo expressa previsão legal e em consonância com o princípio da legalidade, não
pode a autoridade tributária afastar sua aplicação nos estritos limites de seu conteúdo,
pois a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do § único, do art.
142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional:
Art. 142. [...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
[...]
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão
de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pela qual se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720687/2010-00

Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o Contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
O Fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e intimou o
Interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no
9.430/96.
Nesse sentido, foram juntados aos autos os respectivos extratos bancários e os créditos
foram individualizados nos termos de intimação encaminhados ao Interessado.
Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta corrente sem origem justificada
referem-se à renda omitida, deveria o Interessado, na fase de instrução ou agora na fase
impugnatória, comprovar a origem desses depósitos individualizadamente.
O Contribuinte argumenta que a maioria dos depósitos está relacionada à atividade de
pecuarista e de laticinista. Não obstante, o fez de forma genérica, não demonstrando a
exata correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente
origem do recurso, e não trazendo todos os documentos correspondentes.
A alegação apresentada esbarra na regra geral da tributação dos depósitos bancários,
qual seja a de que o Contribuinte precisa comprovar a origem de cada depósito, isto
porque o inc. I, §3°, do art. 42 da citada lei expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados separadamente,
ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual.
Assim, caberia ao Contribuinte demonstrar de forma inequívoca a vinculação entre cada
crédito em sua conta e a operação respectiva. Sem essa comprovação, a argumentação
genérica não o socorre.
Efetivamente, as pessoas físicas não estão sujeitas pela legislação tributária a manter
assentamentos contábeis relativos às suas atividades, exceto naquilo que se refere, em
determinadas situações, ao Livro Caixa. No entanto, a Lei no 9.430/96 trouxe a
necessidade da comprovação da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, principalmente quando se alega
que os valores movimentados se referem à atividade rural sujeita à tributação
diferenciada e a atividades da empresa da qual é sócio. O art. 797 do RIR/99, embora
dispense a juntada de comprovantes à DIRPF, obriga aos contribuintes a manutenção
em boa guarda dos aludidos documentos, que podem, também, ser exigidos pelas
autoridades fiscais, quando estas o julgarem necessário, respeitado, logicamente, o
interstício decadencial para a consecução dos lançamentos tributários. Assim, deveria o
Contribuinte manter em seu poder anotações e documentos que permitissem identificar
e vincular os depósitos e os recursos que lhe deram origem.
O próprio Impugnante admite que não manteve um controle financeiro em separado e
que essa mistura de valores não é recomendada, afirmando, no entanto, que não há
como se fazer justiça fiscal sem a separação desses recursos. Ocorre que poucos foram
os documentos apresentados pelo Contribuinte, sob a justificativa de que as originais
das notas fiscais foram extraviadas. Apesar de informar que cópias das mesmas já
haviam sido solicitadas à Fazenda Estadual (fls. 288/292), requerendo por isso a juntada
posterior de provas, nenhum documento foi aditado à defesa até esta data, apesar de a
impugnação ter sido entregue em 14/01/11.
Analisando as 2 únicas notas fiscais avulsas de produtor (fls. 284/287), a comprovar sua
atividade pecuriarista, o Contribuinte não indicou a quais depósitos elas se referiram,
não tendo esta julgadora identificado depósitos em valores idênticos nas datas próximas
às suas emissões.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720687/2010-00

Quanto aos depósitos que seriam derivados do desconto de cheques da empresa Iogurte
Sabor de Minas Ltda., da qual era sócio, o extrato à fl. 283 de fato comprova que, do
teto de seu crédito pessoal no valor de R$ 330.000,00, o Contribuinte já se utilizara de
R$ 327.862,94, como alegado. Comprova, também, que o depósito de R$ 9.794,54, em
03/01/05, decorreu desse tipo de operação bancária.
Porém, o que não se comprova é a origem dos 8 cheques envolvidos e a natureza desses
pagamentos. Se de fato forem da empresa, necessária se faz a comprovação da natureza
desse repasse a seu sócio para que se possa concluir ou não por sua exclusão do
lançamento em análise.
Quanto à alegação acerca da não coincidência de valores nessas operações de desconto
de cheques, caberia ao Contribuinte comprovar minuciosamente os valores de face dos
cheques depositados, os valores líquidos dele resultantes, os valores porventura
debitados por conta de cheques devolvidos, e principalmente a natureza dos
rendimentos oriundos do repasse ao sócio de todos esses cheques.
Quanto à alegação de que equivocada a eleição do sujeito passivo, entendo que, caso
pretendesse que tais valores fossem analisados na pessoa jurídica, o Contribuinte
deveria apresentar documentação comprobatória de que valores creditados e debitados
tinham relação inequívoca com a empresa, e não com seu sócio.
[...]
Caberia ao Contribuinte comprovar documentalmente e efetivamente a natureza dos
valores depositados e que esses valores não corresponderam a rendimentos os quais
deveriam ser tributados na DIRPF.
Apesar de o Contribuinte poder entender tal procedimento como arbitrário e contrário
aos esclarecimentos e documentos trazidos em sua peça defensória, é de se concluir pela
falta de comprovação da natureza e da origem dos depósitos em análise.
Desta forma, a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada deve ser mantida integralmente.
(Destaques no original)
Compulsando as notas fiscais apresentadas pelo Recorrente com seu recurso, fls.
334 a 379, constatamos que apenas em relação a uma nota fiscal apresenta há alguma
correspondência com um dos depósitos relacionados pela fiscalização na planilha de fls. 15 a 18.
Trata-se da nota fiscal de fl. 337, no valor de R$ 6.000,00, porém, não consta nos autos qualquer
outro elemento de prova ou esclarecimento do Recorrente que demonstre a vinculação dessa nota
fiscal ao depósito relacionado pela fiscalização. Ademais, essa nota fiscal foi emitida em
15/1/05, enquanto que o crédito na conta bancária é datado de 13/1/05.
E como bem assentado no julgado a quo, o Recorrente deveria ter feito a
demonstração individualizada de cada um dos depósitos, mediante o confronto dos créditos
efetuados em sua conta bancária com os respectivos documentos comprobatórios da origem,
acompanhados, obviamente, dos esclarecimentos necessários.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
E diante desse quadro, não vemos erro na identificação do sujeito passivo e nem a
possibilidade de se aplicar a tributação de 20% sobre o rendimento omitido.

Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.405 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720687/2010-00

Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 391
DF CARF MF
Original